Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737894-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. de O. e DCW-TRANSPORTES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: M. J.da S. R. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G.R.D.O. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência postulada. Este Relator determinou, em ID no 76006022, a intimação do agravante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC. O agravante se manifestou em petição de ID no 76345173, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que a decisão resistida foi publicada em 12.08.2025, tendo o advogado do agravante registrado ciência em momento anterior, em 11.08.2025. Com efeito, a data da intimação eletrônica cientificada nos autos virtuais prevalece sobre a data de publicação do ato no órgão oficial. Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA. ENCHENTES E ALAGAMENTOS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. PROVA PERICIAL. FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO SOL NASCENTE E DO SISTEMA DE DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DANO, OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DANO MATERIAL E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A data da intimação eletrônica cientificada nos autos virtuais prevalece sobre a data de publicação do ato no órgão oficial para a contagem do prazo recursal (EAREsp 1663952/RJ). (...) 8. Recursos conhecidos, provido o dos primeiros réus e desprovido o do 2o réu (Distrito Federal)”. (Acórdão 1675761, 0711218-94.2019.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023). Desse modo, considerando que a ciência da decisão se deu em 11.08.2025 (segunda-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 12.08.2025 (terça-feira), terminando em 01.09.2025 (segunda-feira). O presente agravo de instrumento foi interposto em 05.09.2025 (ID no 75961335 - págs. 1/12), sendo, portanto, intempestivo. Ademais, incumbe esclarecer que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, razão pela qual não suspende, nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Logo, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso interposto após a decisão que apreciou a reconsideração, quando já escoado o prazo recursal relativo ao ato decisório que deu origem ao prejuízo alegado pelo recorrente. A respeito, confira-se: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Na origem, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados, o que motivou a interposição do agravo de instrumento. O recurso foi protocolado fora do prazo legal, pois o pedido de reconsideração apresentado anteriormente não interrompeu nem suspendeu o prazo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração formulado pelo agravante tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração não é contemplado na lei como instrumento capaz de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso, conforme o artigo 994 do CPC. Não se conhece do alegado “costume” de os juízes atenderem a pedidos de reconsideração, pois é vedado pelo art. 505 do CPC. 4. O prazo recursal para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 24/10/2024 e se esgotou em novembro, tornando intempestivo o recurso interposto posteriormente. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, não há reparos na decisão monocrática que não conheceu do recurso. 5. Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, o desprovimento do agravo interno impõe a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, I, IV; 994; 1.003, § 5o; 1.021, § 4o”. (Acórdão 1988464, 0754423-57.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator